Tribunal: TJES
Processo: 5000078-84.2018.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-84.2018.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ LAET COELHO SERAFIM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000078-84.2018.8.08.0031

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: LUIZ LAET COELHO SERAFIM

JUÍZO DE ORIGEM: MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para CONDENAR a requerida a indenizar ao autor os danos comprovados no ID nº 1255349, fl. 01, devendo o montante indenizatório ser apurado com base no quantitativo de produto/leite descrito no indigitado documento (789 litros), tomando-se em consideração o valor do produto na data dos fatos, com correção correção monetária a partir da mesma data e juros legais a contar da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação nos autos. Nesse sentido, destaco a conclusão do juízo
a quo
a respeito da caracterização do prejuízo de ordem material, vejamos;

(...) Percebo que o único documento carreado aos autos no sentido de noticiar/comprovar o dano alegado pelo requerente é aquele de ID nº 1255349, o qual registra a impossibilidade de coleta de leite do autor (789 litros) em data de 08/04/2018, por ter sido o produto inutilizado/estragado em razão de interrupção de fornecimento de energia.
Por outro lado, a prova oral colhida em juízo (ID nº 23541282) revela ter ocorrido queda/interrupção do fornecimento de energia pela requerida no período atrelado ao fato constante do documento acima mencionado. A título de exemplo, destaco as declarações prestadas pela testemunha de nome Rogério, a qual aponta de modo específico, além de outras ocasiões, a situação ocorrida no mês de abril de 2018, a qual ensejara a perda/inutilização de produto/leite de propriedade do autor, em razão de falta de energia.
Diante desse contexto, tenho por comprovada a ocorrência de dano material em desfavor do requerente, limitado ao quantitativo de produto/leite especificado no ID nº 1255349 (789 litros de leite), apurando-se o montante do dano a partir da cotação/preço do produto na data dos fatos, com incidência dos consectários legais. Assim, comprovado o dano sustentado pelo requerente, bem como o nexo causal entre a ação/omissão da requerida (na condição de concessionária do serviço em tela), impositiva a condenação à reparação dos danos. [destaques acrescentados]

Fato é que, identificado o dano e o liame entre a ação/omissão por parte da recorrente no caso vertente, não há que se falar em modificação da sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)